Tribunal: TJSP
Processo: 1128920-10.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000458385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1128920-10.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A, é
embargada AIDA BEBEACHIBULI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1128920-10.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Sul America Seguro Saude S/A
Embargado: Aida Bebeachibuli
(Voto no 24.223)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES -
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO
CPC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
687/695 dos autos principais, que deu provimento em parte
ao recurso da embargada e negou provimento ao recurso da
embargante.
Em síntese, alega a recorrente haver contradições no
acórdão quanto ao reajuste das mensalidades por mudança
de faixa etária; pretende o prequestionamento da matéria
discutida nos recursos.

Contrarrazões às fls. 12/14.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.-
O v. acórdão não se ressente de contradições.
A embargante pretende o reexame dos elementos de
prova aos autos coligidos, o que não se admite na via dos
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Com efeito, o v. acórdão foi suficientemente claro
ao reconhecer a abusividade do reajuste do valor da
mensalidade por mudança de faixa etária da embargada
notadamente aos 72 anos.
Da mesma forma, vislumbrou a prescrição da pretensão
relativa às devoluções anteriores a 2013 considerando a
aplicação do prazo trienal (CC, art. 206, § 3o, IV) por
força do que decidiu o C. STJ (REsp. 1.360.969/RS e REsp.
1.361.182/RS).
Além disso, decidiu pela abusividade do reajuste
fundado em unidade de serviço
“US” porque de difícil
compreensão tanto da redação da cláusula de reajuste do
valor do prêmio, quanto do respectivo cálculo, não sem
antes destacar a falta de divulgação das variáveis que
compuseram a fórmula matemática impedindo a verificação
dos reajustes cumulativos de 5% a partir dos 72 anos de
idade.
Por tudo isso, e com apoio em precedentes da
jurisprudência, ponderou pela violação ao disposto no
art. 51, incisos IV e X do CDC.
Daí, a necessidade de perícia contábil para apuração
do valor do prêmio por mudança de faixa etária por meio
de cálculo atuarial em liquidação de sentença (Recurso
Repetitivo 1.568.244-RJ).
Portanto inexistem as contradições suscitadas pela
embargante que se volta contra a justiça da decisão
pretendendo que a questão seja reexaminada com nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
intuito infringente.
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração têm por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos
Infringentes"
(EDcl
RE
95.535-6-
ES,
RTJ
101/1.311, RT 563/251).
De outro lado, no âmbito do prequestionamento da
matéria discutida, a Egrégia Quarta Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido
de que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852-SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica